Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711566-72.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, ADRIANO BAZZO APELADO: ADRIANO BAZZO, BANCO INTER SA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 29943168. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator